Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Ação monitória. Cartão de crédito. Revelia do devedor. Ausência de documentos essenciais. Inépcia da inicial. Cassação da sentença.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição financeira para cobrança de dívida originada de suposto contrato de cartão de crédito, com base em faturas e planilha de débito. A parte ré, revel, apresentou recurso visando à cassação da sentença por vícios processuais e ausência de base probatória válida.
2 - Em suas razões, a parte apelante suscitou, em síntese: (i) nulidade da sentença por julgamento extra petita, por ter o juízo presumido uso empresarial do cartão, afastando indevidamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação; (iii) abusividade nos valores cobrados; e (iv) nulidade da multa imposta nos embargos de declaração.

II. Questão em discussão
3 - Há seis questões em discussão: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade e preclusão consumativa; (ii) análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) julgamento extra petita; (iv) inépcia da inicial por ausência de requisitos formais para a proposição da ação de cobrança; (v) validade e adequação do montante da dívida; e (vi) pertinência da multa imposta nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
4 - Preliminares de dialeticidade e preclusão consumativa rejeitadas. A preliminar de ofensa à dialeticidade foi rejeitada, diante da constatação de que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC, não havendo óbice à renovação de matérias já tratadas em embargos de declaração e inexistindo preclusão consumativa.
5 - Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. A alegação de julgamento extra petita também foi afastada. O magistrado não presumiu uso corporativo do cartão, tampouco afastou o CDC sem provocação da parte autora. A decisão baseou-se na revelia e nos documentos apresentados, sem extrapolar os limites da demanda.
6 - Preliminar de inépcia da inicial acolhida. Acolheu-se a preliminar de inépcia da inicial, tendo em vista a ausência de documentos essenciais à propositura da ação monitória: contrato de adesão, planilha de evolução do débito e demonstrativo confiável dos encargos cobrados. Constataram-se, ainda, inconsistências nos valores das faturas e possível duplicidade de cobrança, o que compromete a higidez da pretensão inicial (arts. 320 e 700 do CPC).
7 - A revelia do devedor, embora opere presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, não supre a ausência de base probatória essencial, nem legitima informações conflitantes, ausentes ou errôneas, sendo indispensável prova mínima apta a embasar a pretensão de cobrança, em observância aos direitos básicos do consumidor (Art. 6o, IV e VI, CDC).
8 - Diante da acolhida da preliminar de inépcia, impõe-se a cassação da sentença e dos embargos de declaração, com retorno dos autos à origem para que o autor emende a inicial, sob pena de extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença, expondo os motivos de fato e de direito para a reforma, cumpre o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC). 2. A interposição de embargos de declaração e posterior recurso de apelação contra os argumentos de uma sentença não configura preclusão consumativa. 3. Não há julgamento extra petita quando o magistrado decide com base nos fatos da inicial e na revelia, sem presumir o uso corporativo do cartão ou afastar de pronto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ação monitória para cobrança de dívida de cartão de crédito deve ser instruída com o contrato ou prova de anuência tácita do devedor, bem como demonstrativo da constituição e evolução detalhada do débito, conforme arts. 320 e 700 do CPC e Súmula 247 do STJ. 5. A ausência de documentos essenciais, a falta de clareza na origem do débito e a presença de erros ou abusividades nos cálculos das faturas configuram deficiência da petição inicial e inépcia (art. 330, I, do CPC), violando o dever de informação (art. 6o, III, CDC) e inviabilizando o contraditório. 6. A revelia do devedor não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, nem legitima cobranças com informações conflitantes, ausentes ou errôneas, impondo-se a emenda da inicial para sanar os vícios. 7. A cassação da sentença principal por inépcia da inicial acarreta o afastamento da multa imposta em embargos de declaração considerados protelatórios."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, III; 320; 321; 330, I; 373, I; 700; CDC, arts. 6o, III, IV, VI e VIII; 30 e 42; Resolução CMN no 4.881/2020, arts. 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984296, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27/03/2025. TJDFT, Acórdão 1839283, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 26/03/2024. TJDFT, Acórdão 1783249, Rel. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 08/11/2023. TJDFT, Acórdão 1981486, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20/03/2025. TJDFT, Acórdão 2024526, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025. TJDFT, Acórdão 2020319, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 2024508, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22/07/2025.